Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Silvano Oliveira dos Santos contra acórdão da 3a Turma Criminal que deu provimento à apelação ministerial para reconhecer a gravidade das lesões corporais mediante prova testemunhal, nos termos do art. 129, §1o, I e III, do Código Penal. A defesa alega omissão no acórdão quanto ao argumento de que o art. 168, §3o, do Código de Processo Penal somente autoriza a substituição da prova pericial complementar em hipóteses excepcionais, e requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: a questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal previsto no art. 619 do CPP, condição necessária para o exame de eventual omissão alegada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação processual penal estabelece, no art. 619 do CPP, que o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 dias, contados da publicação do acórdão.
O acórdão impugnado foi disponibilizado em 24/9/2025, considerando-se publicado em 25/9/2025, primeiro dia útil subsequente, conforme certidão constante dos autos.
O prazo recursal expirou em 29/9/2025, mas os embargos somente foram opostos em 30/9/2025, o que caracteriza manifesta intempestividade, ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
A jurisprudência da própria Turma confirma que embargos opostos após o prazo de 2 dias não podem ser conhecidos por intempestivos, impossibilitando o exame do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos não conhecidos.
Tese de julgamento:
O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, contados da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 619 do CPP.
A intempestividade inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de pressuposto recursal de admissibilidade.